Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-55.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DE RESISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir os artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e 329 do Código Penal, depois de ser preso em flagrante quando dirigia perigosamente e quase abalroar uma motocicleta da Polícia Militar, constatando-se a capacidade psicomotora alterada por ingestão de álcool. Ao receber voz de prisão, alterou-se e reagiu à abordagem policial entrando em luta corporal.

2 As palavras de policiais sobre fatos observados no exercício da função são dotadas da presunção de veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, podendo embasar a condenação, máxime quando corroboradas por exame médico pericial comprovando a embriaguez do réu.

3 Admite-se o aumento da pena-base em até um oitavo da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao tipo em abstrato por cada moduladora, guardando relação de proporcionalidade entre a pena acessória de suspensão do direito de obter habilitação e a privativa de liberdade.

4 Apelação parcialmente provida.